Tribunal: TJES
Processo: 0000772-03.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000772-03.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR ACACIO MENEZES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. EXTORSÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TEMOR INFUNDIDO NAS VÍTIMAS. TIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente.

2. Havendo provas de que o agente ameaçou de morte seus familiares, valendo-se inclusive do uso de um facão e de um vaso de plantas arremessado, não há como afastar a condenação imposta.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000772-03.2021.8.08.0042

APELANTE: EDIMAR ACACIO MENEZES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDMAR ACÁCIO MENEZES em face
da r. sentença prolatada pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul (fls. 116
e seguintes) que o condenou ao cumprimento da pena total de 06 anos de reclusão e 10 meses de
detenção, além de 30 dias multa, pelas práticas dos crimes definidos nos artigos 158 e 147 (duas
vezes), na forma da Lei 11.340/06, e 69, do Código Penal. Na oportunidade, foi decretada
a prisão do réu por ser reincidente e por estar, ainda,
cumprindo pena em outros processos.

Em suas razões de fls. 137 e ss requer a absolvição com base nos artigos
17 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal “uma vez que o crime de ameaça
nunca se consumou por absoluta impropriedade do meio e as supostas vítimas disseram que não foram
constrangidas”. Subsidiariamente, requereu a absolvição em relação ao crime definido no artigo 158, do
Código Penal “ante a atipicidade do fato narrado” e por fim requer a absolvição “pela insuficiência de
provas”.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 09/11/2021, por volta das 20h., na rua Juvenal Pontes, bairro Quarteirão
de Santana, em frente à Igreja Assembleia, município de Rio Novo do Sul, o Recorrente nas
circunstâncias domésticas, foi até a residência de sua genitora Zenilda Cristina Braga de
Menezes, ora vítima, e a constrangeu mediante grave ameaça, com objetivo de obter indevida
vantagem econômica para sustentar seu vicio com entorpecentes, como também,
posteriormente, ameaçou-a mediante palavras e outro meio simbólico de lhe causar mal
injusto e grave, ainda na mesma circunstância de tempo e lugar, ofendeu a integridade física de
sua irmã e vítima, Elisangela Acácio de Menezes Koppe, bem como a ameaçou mediante palavras
e outro meio simbólico de lhe causar mal injusto e grave contra sua vida.

[...]

consta nos autos que, após ver o Denunciado ter ameaçado a vítima Zenilda
para obtenção de dii heiro, sua irmã, Elisangela Acácio de Menezes Koppe tentou intervir para
que cessar as ameaças, momento que o Denunciado arremessou um vaso de planta contra a
vítima Elisangela, vindo a atingi-la e lesioná-la no braço direito, ato contínuo, o Denunciado
pegou um facão e ameaçou por meio de palavras e gestos, dizendo que "cortaria o seu
pescoço", fazendo a4 mesma ameaça em relação a sua genitora.

Corroborando com isso, tais alegações foram presenciados pela Sra. Rhadija Gomes
Carvalho, sendo prontamente confirmado em sede policial (vide fI. 85).

O Recorrente apresentou em seu recurso as teses ausência de dolo específico em relação ao crime de ameaça, atipicidade dos fatos e ausência de provas sobre o ocorrido. Acontece que, conforme jurisprudência desta Corte, "
Sendo o delito de ameaça formal, basta para sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar à parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente".
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190106951, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

No caso dos autos, destacou o Juízo que "
o depoimento das testemunhas no inquérito policial e
judicialmente, em audiência realizada através de videoconferência pela plataforma digital Zoom
nesta oportunidade, revelam o comportamento agressivo do denunciado e o constrangimento
mediante violência e grave ameaça, e com o intuito de obter para si indevida vantagem
econômica”. Ao ouvir a mídia juntada aos autos, o Policial Maycon Barrozo dos Santos confirmou o que havia sido apresentado na declaração de fl. 09, perante a autoridade policial, onde disse que:

por determinação do COPOM, a guarnição da RP3161 deslocou até o bairro
Quarteirão, na Rua Eugênio Admiral, para atendimento de uma denúncia de violência
doméstica; Que, foi feito patrulhamento por toda extensão da rua, mas ninguém foi
localizado; Que, após novos contatos do COPOM com a parte solicitante, descobriram
que o endereço certo. é a Rua Juvenal Pontes; Que, nesse local foi mantido contato
com as vítimas e o acusado e as vitimas foram identificadas pelos nomes de ZENILDA
CRISTINA BRAGA (mãe do acusado) e ELISANGELA ACACIO DE MENEZES KOPPE
(irmã do acusado), e o acusado pelo nome de EDIMAR ACACIO DE MENEZES; Que,
no
local foram encontrados diversos objetos quebrados, sendo feito registro fotográfic
o;
Que, nos foi informado de que o acusado é dependente químico e que mora perto da
casa de sua mãe, ZENILDA; Que hoje
ele foi até a casa de sua mãe para pegar dinheiro
para a compra de entorpecentes e, chegando lá, ele não encontrou, fazendo como se
tivesse um ataque de fúria, vindo a xingar a sua mãe com diversas palavras de baixo
calão e, chegando ainda a fazer ameaças contra a vida dela
; Que a Sra. ZENILDA
afirmou que não entrega dinheiro ao filho para sustento do vicio, ele que pega sem a
permissão dela, segundo a própria declarante; Que, a Elisangela vendo seu irmão
ofender a mãe, tentou intervir, pedindo que ele parasse com isso ou ela acionaria o
190; Que, nesse momento o
EDIMAR pegou um vaso de planta e arremessou contra ela,
vindo a atingi-la no braço direito; Que, depois disso, ele pegou uma faca para tentar
contra a vida da ELISANGELA
, momento em que ela também, para se defender,
arremessou um vaso de planta contra o acusado; Que, todos esses fatos foram
registrados por filmagem, pela RHADIJA GOMES CARVALHO, a qual testemunhou tudo [...]

A vítima Elizangela Acacio de Menezes Koppe confirma que o Recorrente teria se valido de um facão numa discussão com ela, além de arremessar uma planta em seu braço, tendo-a ameaçado e ameaçado sua mãe.

A testemunha Rhadija Gomes Carvalho confirmou ter filmado os fatos e que o Recorrente teria ameaçado de morte não somente a mãe dele como quem o impedisse de fazer o que havia ido fazer lá. Disse que na semana do ocorrido, o Recorrente já teria tentado pegar um quadro de sua mãe para vender e conseguir dinheiro. Também confirmou que ele teria usado um facão contra Elizangela e também arremessado um vaso de plantas contra ela.

Verifica-se, portanto, que não só o acervo probatório é suficiente para lastrear a sentença condenatória em seus exatos termos.

No momento dos fatos, as vítimas acionaram o CIODES para conter o Recorrente e apresentaram a versão confirmada pelos depoimentos prestados em Juízo. O temor decorrente das ameaças estava presente e as fez buscar ajuda policial para contenção do Recorrente. Logo, não há como se acolher nenhuma das teses aventadas pela defesa.

Para além desse fato, verifica-se, como destacado pelo Juízo e pela PGJ, que o Recorrente é pessoa violenta e não sabe viver em harmonia, demonstrando alto grau de irritabilidade e
agressividade, principalmente, quando está sob efeito de álcool, sendo observado na r. sentença os
“maus antecedentes” e a reincidência (fl. 41 – parte final e 42 – parte inicial).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)